Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO DO ART. 85 DO cPC/15. OBSERVÂNCIA

1. Incabível o pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, ocorrida em 2013, por meio de licitação pública, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

3. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.

4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida.